Tribunal: TJSP
Processo: 1508740-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508740-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON RIBEIRO DE LUCENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508740-04.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 41.716
APELAÇÃO CRIMINAL No: 1508740-04.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO DE LUCENA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO

Tráfico

Absolvição
ou
desclassificação para a conduta prevista no artigo
28,
da
Lei
Antidrogas

Inadmissibilidade

Existência
de
prova
segura
da
autoria
e
materialidade do tráfico
Hipótese em que foi
localizada 121 porções de cocaína com o acusado,
que tentou se evadir, logo que notou a presença dos
policiais - Condenação mantida
Recurso não
provido.
JEFFERSON
RIBEIRO
DE
LUCENA
foi
condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343, de
2006, nas penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, piso mínimo (fls. 124/129).
Inconformada
apela
a
Defesa
postulando
absolvição do réu por insuficiência probatória. Aduz, em síntese, haver
contrariedade nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do
acusado, pois enquanto um deles afirma que ele negou o tráfico e a
posse das drogas, o outro confirma que o acusado admitiu a traficância.
Além disso, nenhuma testemunha civil foi arrolada e os policiais não
presenciaram nenhum ato indicativo de compra e venda de
entorpecentes por parte do réu, tampouco identificaram eventuais
compradores. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do tráfico
para o crime previsto no artigo 28, da Lei Antidrogas (fls. 142/149).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 153/156), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não provimento dos apelos (fls. 166/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508740-04.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
A pretensão absolutória não demanda acolhida.
No que concerne à condenação estabelecida a r.
sentença ora guerreada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, a Douta Magistrada de primeiro
grau, Dra Maria de Fátima dos Santos Gomes, esgota a matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em
seus termos e fundamentos, como autoriza o artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso são as
mesmas oferecidas nos debates orais, as quais, como dito, foram
devidamente analisadas e rechaçadas pela MM. Juíza a quo.
Nesse passo, verifica-se que a materialidade do
crime está bem caracterizada (auto de exibição e apreensão de fls. 10,
laudo de constatação provisória de fls. 20/22 e exame químico e
toxicológico de fls. 67/69), assim como a autoria, haja vista os
depoimentos dos policiais militares Paulo Alberto da Silva e Bruno de
Freitas Rodrigues (fls. 05, 06 e mídia digital).
Os
policiais
informaram
que
estavam
estacionados com as motocicletas e perceberam que dois indivíduos
empreenderam fuga, ao notarem suas presenças. Lograram capturar o
recorrente que se escondeu em um banheiro e deixou do lado de fora
uma sacola contendo 121 porções de cocaína, um rádio HT e R$162,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508740-04.2019.8.26.0228 -Voto no
4
em dinheiro.
Silente, na Polícia (fls. 07), em Juízo o réu
negou a posse da sacola. Alegou que estava em um banheiro, fazendo
uso de um pino de cocaína quando os policiais ingressaram no local e
imputaram, falsamente, a ele a posse de uma sacola, contendo
entorpecentes. Disse, ainda, que não tentou fugir da abordagem dos
policiais, porque não percebeu a presença deles (mídia digital).
Os depoimentos dos policiais que efetuaram a
prisão do acusado não deixam dúvidas quanto ao crime a ele imputado.
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais militares em prejudicar o acusado, o depoimento
deles “pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório”.
Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson
Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo
quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal
de Justiça
HC 149540/SP
Ministra Laurita
Vaz DJ 04.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508740-04.2019.8.26.0228 -Voto no
5
No caso em questão, nada há no sentido de
desmerecer os depoimentos dos milicianos. Como agentes estatais,
gozam da presunção de legitimidade (artigo 37, da Constituição Federal).
Dessa forma, até prova cabal em contrário, deve-se ter por certo que
falaram a verdade quando ouvidos em Juízo.
É certo que, em Juízo, o policial Paulo disse que
o réu, ao ser abordado, negou a prática do crime, o que contraria o que
afirmou, na fase policial e o depoimento de seu companheiro de farda,
Bruno.
Todavia, a existência de contradições, nos
depoimentos dos policiais não têm o condão de macular a prova.
Contradições pinçadas dispersamente, longe de
abalar o conjunto probatório, só servem para emprestar-lhes maior
confiabilidade. Relatos muito exatos, nas minúcias, em face da
contingência humana, é que poderiam suscitar justificáveis dúvidas no
espírito do julgador.
A propósito, nunca é demais lembrar, que
divergências referentes a aspectos secundários são irrelevantes, se no
conjunto a prova emerge segura e harmônica.
Confira-se a Jurisprudência:
“As
pequenas
contradições
decorrem
das
próprias imperfeições do psiquismo humano,
agravadas, em geral, pelas condições em que a
prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado perfeito, sendo, sim,
importante, verificar se, embora discrepantes
em
detalhes
mínimos,
concordam
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508740-04.2019.8.26.0228 -Voto no
6
depoimentos nos pontos essenciais, quanto às
circunstâncias decisivas do fato” (RJDTACRIM
6/78 - Relator José Hábice).
Além disso, não se pode perder de vista que os
policiais afirmaram, em uníssono, que avistaram o réu na posse da
sacola.
O fato de a prova oral restringir-se apenas aos
depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado não
autoriza sua absolvição, até porque, não se ignora a dificuldade de
convencer alguém a depor contra um traficante.
A defesa pugna pela desclassificação do tráfico
para o crime de porte de substância entorpecente para uso próprio.
Ocorre que o réu negou a posse das drogas.
Todavia, mesmo se admitisse a propriedade dos
entorpecentes, a velha e conhecida alegação de que é mero usuário, não
surtiria qualquer efeito, até porque ainda que seja usuário, isto não exclui
a possibilidade de ser também traficante, aliás, o que quase sempre
ocorre, daí cumpre afastar qualquer ideia no sentido de incompatibilidade
da condição de usuário, com a de traficante.
As circunstâncias em que ocorreu a prisão do
acusado, a quantidade de drogas encontradas com ele, a apreensão de
dinheiro e de um rádio HT, comumente utilizados para comunicação entre
traficantes, dão certeza da prática do delito tipificado no artigo 33,
caput, da Lei Federal no 11.343, de 2006, tornando impossível a
absolvição ou o pleito desclassificatório.
Destarte é cediço que “O aperfeiçoamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508740-04.2019.8.26.0228 -Voto no
7
crime de tráfico de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga,
sendo igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu,
restou devidamente demonstrada a participação do acusado na trama
delituosa, o que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido,
mas desprovido” (STJ Resp 623589/SC, Min. José Arnaldo da Fonseca,
DJ 09.05.2005).
Enfim, a prova coligida leva ao reconhecimento
inescusável da autoria delitiva. A condenação pelo tráfico, portanto, é
medida de rigor.
A Defesa não se insurgiu em face das penas,
pois corretamente fixadas, levando-se em conta a reincidência específica
do acusado (fls. 114/116).

Destarte, não há qualquer modificação a ser
feita na r. sentença, ora hostilizada, que deve prevalecer por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR